Tribunal: TJSP
Processo: 1004975-11.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização. Demanda julgada parcialmente procedente. Contratação de seguro. Relação jurídica reconhecidamente inexistente. Descontos indevidos. Danos morais. Configuração. Quantum fixado em R$ 5.000,00 que se mostra razoável. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.